Tribunal: STF
Processo: Rcl 53593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA PARA CONTESTAR. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alan Zaborski, em 24.5.2022, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0004077-81.2012.8.26.0115, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492.



    2. Em 3.6.2022, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada por Alan Zaborski, “para cassar a decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0004077-81.2012.8.26.0115 e determinar outra [fosse] proferida com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral” (e-doc. 6).



    3. Em 11.8.2022, a beneficiária da decisão reclamada, Associação Melhoramentos Champs Privés, interpôs agravo regimental, não conhecido por ter a decisão agravada transitado em julgado em 28.6.2022, sendo a petição recursal desentranhada e devolvida ao subscritor.



    4. Em 27.10.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da Ação Rescisória n. 2.983, ajuizada pela Associação Melhoramentos Champs Privés contra a decisão proferida nesta reclamação, por alegada nulidade decorrente da ausência de citação, solicitou informações sobre o que nela arguido.



    Examinado os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Consta dos autos que a presente ação foi julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0004077-81.2012.8.26.0115 sem que o beneficiário daquela decisão tenha sido intimado para contestar a ação.



    Comprovada a irregularidade processual arguida e da circunstância de ter a beneficiária da decisão reclamada comparecido espontaneamente aos autos por ocasião da interposição de recurso, suprindo a deficiência na citação, chamo o feito à ordem para restabelecer o prazo recursal e determinar a intimação pessoal da Associação Melhoramentos Champs Privés para, querendo, reapresentar seu agravo regimental e apresentar as razões pertinentes ao exame da controvérsia posta nesta reclamação, sob pena de revelia.



    Reapresentado o agravo regimental, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. 



    Intime-se o Tribunal de Justiça de São Paulo para que, no prazo máximo de 5 dias, informar o andamento atualizado do processo na origem e suspender sua tramitação até a conclusão do julgamento de eventual recurso nesta reclamação.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator da Ação Rescisória n. 2.983.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    À Secretaria Judiciária para restabelecer o andamento processual desta reclamação e adotar as providências processuais acima determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora